Tribunal: TJMMG
Processo: 2000406-20.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000406-20.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 04/12/2025 Publicação: 19/12/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESACATO A SUPEIROR – PRELIMINAR DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO OU PREJUÍZO – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – DOLO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em afastar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Cb PM Michel Trovato dos Santos contra decisão do juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que julgou procedente a denúncia, para condená-lo à pena total de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 298, combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “c”, e 80, todos do Código Penal Militar (CPM), conforme a r. sentença constante do evento 179. Narra a denúncia (evento n. 1 dos autos originários): [...] Consta dos autos que no dia 09/06/2024, por volta de 22h25min, na Rua Prof. Ricardo Mussi, 32, Bairro Juscelino Kubitscheck, na cidade de Juiz de Fora-MG, o militar denunciado desacatou superiores, por duas vezes, ofendendo- lhes a dignidade e o decoro, procurando exprimir-lhes a autoridade. Extrai-se do caderno investigatório que no dia e local dos fatos, o militar denunciado envolveu-se em acidente de trânsito, sendo que quando a guarnição policial chegou ao local, constatou que o envolvido no acidente se tratava de policial militar da ativa e encontrava-se visivelmente embriagado. No local, o denunciado, percebendo que os militares da guarnição adotariam as medidas legais, e, após o Sgt PM Wastein solicitar os documentos para fazer o registro, passou a adotar uma postura agressiva, chegando, num primeiro momento a desacatá-lo, dizendo coisas como: “vocês devem estar ganhando muito bem mesmo”, “vocês vão ver o que eu vou arrumar para vocês”, “eu vou fuder com vocês”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Que em determinado momento, o denunciado apontou para o 2º Sgt PM Wastein, fez menção de desferir um soco e disse: “ninguém vai botar a mão em mim”. Que após a chegada das outras guarnições, o denunciado, em alto e bom tom, na presença de outros militares, apontou o dedo indicador na direção do Sgt André Luiz Barbosa e disse: “aquele sargento ali tá fudido comigo amanhã”. Desse modo, restou comprovado que o militar denunciado desacatou o 2º Sgt PM Wastein e o 2º Sgt André Luiz Barbosa, que se encontravam de serviço em atendimento à ocorrência de acidente de trânsito. Frente o exposto, o denunciado Gilson Silva encontra-se incurso no art. 298 (desacato a superior) c/c artigo 80 (crime continuado) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhes couberem. A denúncia foi recebida em 05/07/2024 (evento n. 3). O réu foi regularmente citado, conforme o evento n. 12. A defesa legalmente constituída apresentou resposta à acusação, conforme se verifica do evento n. 24. Em 12 de agosto de 2024, foi realizada audiência de oitiva das vítimas e das testemunhas da acusação. Em 14/10/2024, foi realizada audiência para oitiva de testemunhas da defesa e, ao final, o interrogatório do réu. Paralelamente, foi distribuído o Incidente de Insanidade Mental do militar, sob o n. 2000606-27.2024.9.13.0003 (Evento 74). Após a regular tramitação do feito, concluiu-se, por meio de laudo pericial psiquiátrico-forense (Evento 80, LAUDO3), que o réu, à época dos fatos, se encontrava em plena capacidade de entendimento e de autodeterminação, não apresentando qualquer comprometimento mental que pudesse influir na compreensão ou na direção de suas ações. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada de Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Extrato de Registros Funcionais (ERF) do denunciado (Evento 144). A defesa técnica requereu a juntada de ERF e juntou depoimentos realizados no âmbito do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) instaurado em desfavor do militar, bem como juntou endereço atualizado da testemunha Laiane Elisa C. de Oliveira (Evento 148). Tais requerimentos foram deferidos pelo Juízo, que determinou a oitiva da mencionada testemunha, de forma extemporânea, antes da sessão de julgamento, ressaltando, contudo, que eventual ausência da testemunha não acarretaria o adiamento do ato. (Evento 151). Para fins do art. 428 do CPPM, tanto o Ministério Público quanto a defesa apresentaram oralmente suas alegações finais, com réplica e tréplica, conforme mídia gravada em áudio e vídeo (Evento 175). A sessão de julgamento realizou-se no dia 11 de junho de 2025, conforme se depreende da ata de evento 175, ATA1. Conforme se extrai da sentença juntada no evento n. 179, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) julgou, por unanimidade, procedente a denúncia oferecida pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ministério Público, para condenar o Cb PM Michel Trovato dos Santos pela prática do crime de desacato a superior, nos termos do art. 298 do CPM, por 2 (duas) vezes. Ao final, fixou a pena definitiva em 1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Foi concedida ao sentenciado a suspensão condicional da pena. A realização da audiência de leitura da sentença foi dispensada pelas partes. Publicada a sentença condenatória (evento 187), vislumbrando a existência de omissões, a defesa opôs embargos de declaração (evento 190), os quais foram imediatamente rejeitados (evento 191). Irresignada com a sentença condenatória, a defesa apresentou recurso de apelação. (evento n. 134) A defesa arguiu, preliminarmente, que os vídeos gravados pela câmera corporal do policial ofendido foram extraídos e juntados sem observância das normas do Código de Processo Penal (CPP) e do Memorando da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) n. 30.127.3/22 (item 5.4), que exigem documentação cronológica (fichas de custódia, recibos, download via doca, hash para integridade digital e responsabilidade do chefe de P3). Sustentou “que nenhum dos procedimentos previstos na norma foi minimamente respeitado, denotando-se uma completa ausência da cadeia de custódia não só com relação a produção probatória (CROP pessoal da vítima sem nenhum sistema de aferição de sua capacidade técnica ou integralidade), mas também com a manipulação das imagens, sua retirada do aparelho e armazenamento em local adequado.”. Sustentou, ainda, que “o fato de os policiais gozarem de fé pública não afasta a necessidade de observância rigorosa às normas legais, sob pena de nulidade da prova produzida.” Disse “que se fosse suficiente presumir a idoneidade de todo elemento probatório apenas em razão de ter sido confeccionado por autoridade policial, não haveria necessidade de previsão legal específica para disciplinar a produção de provas.”. Afirmou, por fim, que “no caso dos autos a gravação apresentada pela acusação oriunda de uma Câmera Corporal Pessoal de uma das vítimas (André Luiz Barbosa), cujo material foi retirado sem qualquer manejo ou respeito as normas técnicas previstas no CPP, não disponibilizado o arquivo integral a defesa, ou seja, a prova bruta, mesmo após sua requisição por meio de resposta a acusação, impossibilitou a defesa de demonstrar eventual adulteração ou prejuízo.”. No mérito, a defesa alegou que o tipo penal previsto no artigo 298, caput, do CPM exige, para a sua configuração, o dolo específico de denegrir, tratar com menoscabo, superior hierárquico no momento da ação criminosa. Dessa forma, para a defesa, ficou demonstrado, pelas provas testemunhais e documentais, que, em razão de seu estado alcoólico em decorrência de sua condição de dependente químico, o agente não possuía, ao tempo do fato, grau de consciência adequada para aferir o dolo específico da conduta, tornando o fato atípico. Aduziu que os depoimentos prestados pelas testemunhas afastam o dolo específico do crime do art. 298 do CPM justamente porque, sob o efeito do álcool, o agente não possuía, ao tempo do fato, discernimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 suficiente para agir dolosamente em face de suas vítimas, de modo que não houve a intenção de desacatar os policiais. Destacou que “para além das profissionais ja citadas e ouvidas no procedimento investigatório, há também pareceres médicos juntados aos autos (evento 148) com os depoimentos prestados nos autos do PAD de cujo investigado é o réu e os depoimentos dos médicos Dra. Gabriela Lima Ladeira e Dr. Gabriel de Almeida Giardini, ambos confirmando a incapacidade de discernimento do réu no momento dos fatos.”. Disse que o apelante “vem manifestando sintomas de incapacidade associados ao consumo excessivo de álcool há, pelo menos, um ano antes dos fatos ora analisados, tanto que foi encaminhado para tratamento pela própria Capita Flavia, tendo iniciado acompanhamento com a psicóloga Laine em 03/06/2024.” Além disso, afirmou que “em decorrência de um surto psicológico diretamente relacionado ao uso abusivo de bebidas alcoólicas, permaneceu internado por aproximadamente dois meses, a partir de 14/09/2024. Fica evidente, portanto, que não se trata de uma condição episódica ou meramente circunstancial, mas sim de um quadro clínico incapacitante, devidamente constatado e registrado pelos profissionais de saúde responsáveis por seu acompanhamento.”. Asseverou, portanto, “que as provas carreadas aos autos afastam a existência do dolo específico do tipo em desacatar superior hierárquico (art. 298 do CPM), justamente em razão do estado clínico, sob o efeito de álcool, do réu, de modo a afastar a tipicidade da conduta, merecendo reforma a sentença ora atacada.” Em observância ao princípio da eventualidade, caso não seja acolhida a tese absolutória fundada na ausência de dolo específico do tipo penal, a defesa pugnou, subsidiariamente, pela absolvição do réu quanto ao crime de desacato em face da suposta vítima André Luíz Barbosa. Isso porque, para a defesa, restou incontroverso que o referido militar não ouviu diretamente as palavras atribuídas ao acusado no momento da conduta, o que inviabiliza o enquadramento típico da imputação. Aduziu que a vítima confessa não ter ouvido os dizeres no momento do ato, mas apenas tomado conhecimento deles por relatos de outros policiais que compunham a guarnição. Sustentou que, para a perfeita configuração do tipo penal em comento, é imprescindível que a agressão verbal tenha sido, de fato, dirigida ao superior e por ele escutada, ainda que de forma indireta, causando-lhe prejuízo à honra, ao decoro ou à dignidade da função militar exercida. Por fim, em respeito ao princípio da eventualidade, disse que a sentença proferida nos autos merece ser reformada, para desclassificar-se o crime de desacato a superior hierárquico (art. 298 do CPM) para o crime de ameaça (art. 223 do CPM). Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da condenação, para restringir a tipificação ao crime de ameaça, nos exatos limites em que os próprios militares autuaram o réu em flagrante, única interpretação compatível com os fatos e com a prova colhida nos autos. Ao final, pediu, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1- O reconhecimento da preliminar de quebra da cadeia de custódia por manifesta afronta ao previsto no artigo 158-B, incisos VII e IX, e art. 158-C, do Código de Processo Penal, por quebra da cadeia de custódias, requer-se a anulação da prova material produzida, nos termos do artigo 157, do Código de Processo Penal. 2- No mérito, requer-se a absolvição do réu, por ausência de elementar do tipo penal previsto no artigo 298 do CPM, reformando a sentença condenatória para absolver o re u, nos termos do art. 439, B, do CPPM. 3- Em razão do princípio da eventualidade, requer-se a Vossa Excelência, por não configurar conduta penal típica, seja o réu absolvido pelo desacato proferido em desfavor da vítima ANDRE LUÍZ BARBÓSA, nas iras do art. 439, b, do CPPM. 4- Também em razão do princípio da eventualidade, impõe-se o provimento da presente apelação para reformar a sentença condenatória, afastando-se a imputação de desacato a superior. Subsidiariamente, requer-se o redimensionamento da condenação para restringir a tipificação ao crime de ameaça, nos exatos limites em que os próprios militares autuaram o réu em flagrante, única interpretação compatível com os fatos e com a prova colhida nos autos. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação defensivo (evento n. 223). Disse, inicialmente, que a preliminar de quebra de cadeia de custódia suscitada pela defesa deve ser rejeitada, uma vez que, para se anular a prova, por eventual irregularidade em sua cadeia de custódia, há que se apontarem indícios mínimos de alteração do que foi produzido, bem como o prejuízo havido. Sustentou que “a defesa limita-se a alegações totalmente genéricas relativas a ‘ausência de carimbo ou recibo forma’ sem apresentar indícios mínimos de que houve alguma irregularidade, alteração ou adulteração dos vídeos juntados.” Explicou que “os sete vídeos juntados comprovam a gravação ininterrupta desde a saída dos policiais dos veículos, captando integralmente a abordagem e os desacatos proferidos pelo apelante, sem indícios de supressão, edição ou alteração cronológica. O fracionamento decorre das limitações da capacidade do sistema Eproc.” Desse modo, com amparo em conceitos doutrinários e posicionamentos jurisprudenciais, refutou detidamente a preliminar defensiva. No mérito, afirmou que a embriaguez voluntária não exclui culpabilidade. Afirmou, ainda, “que o apelante tinha consciência do ilícito à época dos fatos, tendo em vista que se referia aos militares por suas respectivas patentes e posteriormente se recusou a realizar o teste do etilômetro.”. Quanto ao pedido subsidiário de absolvição do apelante do crime contra a vítima André Luiz Barbosa e à desclassificação para o crime de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ameaça, asseverou que a tese não merece prosperar, tendo em vista que os depoimentos comprovam que o Sgt André Luiz se sentiu ofendido e que este escutou os desacatos proferidos pelo apelante. Salientou que a desclassificação para ameaça não merece prosperar, uma vez que as provas classificaram corretamente o desacato, sendo que o réu foca sua conduta no intuito de menosprezar o superior, não numa mera intimidação pessoal, estando presentes todas as elementares do tipo descrito no artigo 298 do CPM. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação aviado pela defesa, a fim de se manter a condenação do apelante, nos termos da sentença. A douta procuradora de justiça opinou pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar arguida e pelo total desprovimento da apelação, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM Michel Trovato Dos Santos nas sanções do artigo 298, combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “c”, e 80, todos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Extrai-se dos autos que o Cb PM Michel Trovato dos Santos foi condenado à pena total de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 298 (desacato a superior), combinado com os arts. 70, inciso II, alínea “c”, e 80, todos do Código Penal Militar (CPM), conforme a r. sentença constante do evento 179. Preliminarmente, a defesa sustenta que os vídeos gravados pela câmera corporal do policial ofendido foram extraídos e juntados sem observância das normas do Código de Processo Penal (CPP) e do Memorando da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nº 30.127.3/22 (item 5.4), que exigem documentação cronológica (fichas de custódia, recibos, download via doca, hash para integridade digital e responsabilidade do chefe de P3). No mérito, a defesa requereu, em suma, a absolvição do militar sob o argumento de que, ao tempo dos fatos, o agente se encontrava sob forte influência de álcool, circunstância que lhe teria retirado a plena capacidade de discernimento. Sustentou, ainda, que o recorrente já vinha apresentando, ao menos um ano antes dos eventos narrados, sintomas de incapacidade associados ao consumo abusivo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 bebidas alcoólicas, inclusive, que chegou a ficar internado em razão de um surto. Por fim, asseverou que o conjunto probatório constante dos autos afastaria a configuração do dolo específico previsto no art. 298 do CPM, exatamente em virtude do estado clínico apresentado pelo militar. Dessa forma, após examinar, cuidadosamente, as peças que instruem os autos, passo à análise da preliminar arguida pela defesa. Nos presentes autos, tem-se a juntada de 7 (sete) vídeos provenientes de câmeras corporais de policiais militares (evento n. 1, remessa9 – vídeos 10 a 16 dos Autos de Prisão em Flagrante n. 2000323-04.2024.9.13.0003). Entretanto, em que pesem os argumentos elencados pela defesa em relação à cadeia de custódia da prova, estes não merecem prosperar. A cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, garantindo-se ao acusado o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. Não se ignora que a Lei n. 9.296/1996 estabelece requisitos formais para a interceptação de comunicações telefônicas, reconhecendo-se a proteção constitucional à privacidade (art. 5º, XII, da CF/1988). Todavia, no caso em análise, a captação de áudio e vídeo por câmeras corporais durante ações policiais configura procedimento autorizado e inerente à atividade de policiamento ostensivo, não se tratando de interceptação de comunicação privada. Assim, mostra-se desnecessária a prévia autorização judicial para a utilização das referidas gravações como meio probatório. Da análise dos vídeos acostados – 7 (sete) registros audiovisuais provenientes de câmeras corporais utilizadas por policiais militares – constata-se que a gravação teve início no momento em que os policiais desembarcaram das viaturas, mantendo-se contínua entre 22h09min e 22h43min, período no qual se desenvolveu a abordagem ao militar, ora apelante. Conforme, acertadamente, pontuou o magistrado sentenciante, a fragmentação do material em diferentes arquivos se mostra compatível com razões de ordem técnica, tais como limitações de armazenamento ou distinção entre equipamentos utilizados por agentes diversos, não havendo qualquer indicativo de descontinuidade ou manipulação indevida do conteúdo registrado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ao analisar o recurso interposto pela defesa, observa-se, sem maiores esforços, que as alegações apresentadas pelo apelante se mostram genéricas, limitando-se a mencionar suposta “ausência de carimbo ou recibo formal”, sem, contudo, indicar qualquer elemento concreto que indique irregularidade, adulteração ou manipulação dos vídeos juntados aos autos que possa comprometer sua integridade ou idoneidade probatória. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, salvo comprovação de adulteração ou prejuízo à prova.” (RCD no REsp n. 2.227.578/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.) Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADES E PEDIDOS NÃO APRECIADOS NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. DEVASSAS NOS SMARTPHONES APREENDIDOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E NO APLICATIVO WHATSAPP. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONDENAÇÃO QUE NÃO TEVE POR BASE NENHUMA PROVA ORIUNDA DA DEVASSA NOS APARELHOS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PACIENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. [...] 3. Não se verifica a alegada ‘quebra da cadeia de custódia’, pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. 4. [...]. 6. Habeas corpus denegado. STJ - HC: 574131 RS 2020/0089692-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020 Desse modo, não vislumbro fundamentos aptos a afastar o entendimento firmado pelo magistrado a quo no sentido de que os vídeos e as gravações acostados aos autos são plenamente lícitos. Com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 efeito, incide sobre os atos administrativos a presunção de veracidade e legitimidade, a qual não foi, em momento algum, elidida pela defesa. Ademais, o simples fato de a prova audiovisual ter sido apresentada em arquivos distintos – decorrência, ao que tudo indica, do tamanho dos arquivos e das limitações técnicas do sistema que os recepcionou –, sem qualquer indício de corte, edição ou adulteração, não se revela suficiente para ensejar a sua nulidade ou justificar sua desconsideração como meio de prova. Por fim, registre-se que as alegações defensivas acerca de eventual quebra da cadeia de custódia dos vídeos acostados aos autos foram exaustivamente analisadas pelo juízo de origem, o qual fundamentou sua conclusão em preceitos doutrinários e jurisprudência atualizada, não se verificando qualquer irregularidade nos atos praticados. Feitas tais considerações, afasto a preliminar arguida pela defesa. No mérito, após analisar detidamente os fatos e a provas carreadas aos autos, entendo que melhor sorte não assiste à defesa. Verifica-se que, no dia 09/06/2024, o apelante se envolveu em acidente de trânsito, sendo que a guarnição policial que chegou ao local constatou que o envolvido no acidente se tratava de policial militar da ativa e se encontrava visivelmente embriagado. Segundo consta dos autos, no local onde se deram os fatos o denunciado, percebendo que os militares da guarnição adotariam as medidas legais, e, após o Sgt PM Wastein solicitar os documentos para fazer o registro, passou a adotar uma postura agressiva, chegando, num primeiro momento a desacatá-lo, dizendo coisas como: “vocês devem estar ganhando muito bem mesmo”, “vocês vão ver o que eu vou arrumar para vocês”, “eu vou fuder com vocês”. Que em determinado momento, o denunciado apontou para o 2º Sgt PM Wastein, fez menção de desferir um soco e disse: “ninguém vai botar a mão em mim”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Que após a chegada das outras guarnições, o denunciado, em alto e bom tom, na presença de outros militares, apontou o dedo indicador na direção do Sgt André Luiz Barbosa e disse: “aquele sargento ali tá fudido comigo amanhã”. Saliente-se que o conjunto probatório produzido é farto e diverge categoricamente da versão apresentada pela defesa. Conforme se depreende do depoimento prestado pela testemunha 2º Sgt PM Wastein Silva Damasceno, “quando o réu atestou que seriam tomadas as providências relativas a seu estado de embriaguez e direção de veículo automotor, passou a ficar exaltado com a guarnição militar, chegando a intimidar os agentes públicos (Evento 33, ÁUDIO/VÍDEO2).” Por sua vez, a testemunha 2º Sgt PM André Luiz Barbosa, igualmente ouvida no curso da ação penal, corroborou o depoimento do 2º Sgt PM Wastein e acrescentou que o réu, enquanto era conduzido ao Batalhão, dirigiu-se a sua esposa afirmando: “se eu for preso, eles vão ver o que eu vou arrumar com essa desgraça” (Evento 33, ÁUDIO/VÍDEO3). A seu turno, a testemunha Sgt PM Ricardo Souza de Paiva, em consonância com os demais relatos colhidos, afirmou que o réu, em determinado momento, apontou o dedo em direção ao 2º Sgt PM Wastein e proferiu a seguinte ameaça: “aquele sargento ali tá fodido comigo amanhã” (Evento 33, ÁUDIO/VÍDEO5). Por fim, tem-se o depoimento do 2º Sgt PM Fagner Santos Dias, que afirmou ter presenciado atitudes intimidatórias feitas pelo acusado ao 2º Sgt PM Wastein, ao declarar que este estaria “fodido” com ele (Evento 33, ÁUDIO/VÍDEO4). Caminhou bem a sentença primeva ao registrar que, no caso em apreço, não subsistem dúvidas quanto ao fato de o apelante ter ofendido a dignidade de superior hierárquico, o que se evidencia pela reprodução das gravações constantes dos autos do Auto de Prisão em Flagrante (Evento 01, VÍDEO10 a VÍDEO16 da origem). Nas imagens, constata-se que o militar pratica diversos atos de cunho ofensivo. De início, ao perceber a aproximação do militar que portava a câmera corporal, o réu profere a advertência agressiva “não bota a mão, hein”, acompanhada de gesto de ameaça (Evento 01, VÍDEO11, minuto 00:01:57 da origem). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Ainda no mesmo registro audiovisual, observa-se que o acusado se dirige a um dos militares presentes afirmando: “Ô chefe, quer fazer isso?”, ao mesmo tempo em que tenta, de certa maneira, investir fisicamente contra o agente público, sendo contido por sua esposa (Evento 01, VÍDEO11, minuto 00:02:06 da origem). Mantendo postura nitidamente agressiva, o apelante prossegue proferindo palavras de cunho intimidatório, tais como: “se botar a mão... Bota a mão em mim não. Qualquer um que botar a mão em mim. Qualquer um. Bota em mim pra ver. Bota a mão em mim.” (Evento 01, VÍDEO11, minuto 00:03:50 da origem). Nesse contexto, observa-se que o recorrente, de fato, praticou o delito de desacato a superior, por duas vezes, uma contra o 2º Sgt PM André Luiz Barbosa e outra contra o 2º Sgt PM Wastein Silva Damasceno. Ambos afirmaram, em juízo, que se sentiram profundamente ofendidos e desacatados pelo apelante (evento n. 33, vídeo 02 e 03). No que concerne ao argumento defensivo de que o ora apelante seria dependente de álcool, circunstância que deveria repercutir na culpabilidade do agente, entendo que tal argumento não merece acolhida. Não há qualquer dúvida quanto ao estado de embriaguez do apelante, circunstância comprovada pela prova testemunhal, pelos registros audiovisuais anexados ao Auto de Prisão em Flagrante e pelo laudo elaborado pelo Posto de Perícia Integralizada de Juiz de Fora/MG (Evento 01, PÇAS APF2, fls. 24/25 da origem). Dos elementos constantes nos autos, observa-se que a médica responsável pelo atendimento do apelante, Dra. Natália Maria Ladeira de Andrade, afirmou ter constatado quadro clínico indicativo de irritação, afastando sinais compatíveis com eventual dependência (Evento 131, ÁUDIO/VÍDEO2). A testemunha Cap PM Flávia Souza Cicarine, psicóloga em atuação no Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), ao prestar esclarecimentos (Evento 131, ÁUDIO/VÍDEO2), também asseverou que o apelante possuía, à época dos fatos, pleno discernimento acerca da ilicitude de suas condutas. Ressalte-se que foi elaborado um laudo técnico – Incidente de Insanidade Mental – distribuído e autuado sob o n. 2000606-27.2024.9.13.0003, no qual restou comprovado que (evento n. 80, LAUDO3): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 O periciado não evidencia transtorno mental alienante nem invalidante. O periciado possui e possuía à época dos fatos narrados nos Autos Principais n° 2000406-20.2024.9.13.0003 - 3a AJME íntegras suas capacidades de entendimento e de autodeterminação sob o ponto de vista psiquiátrico forense. Enquadra-se em caso de embriaguez voluntária pelo álcool, o qual não exclui sua imputabilidade penal sob a perspectiva psiquiátrica forense. Destarte, conforme se destacou na sentença recorrida, a embriaguez apresentada pelo réu, conforme constatado pelos profissionais de saúde que o examinaram, não atingiu o grau de completa incapacidade de discernimento necessário para a aplicação da inimputabilidade penal prevista no artigo 49 do Código Penal Militar. Restou comprovado que, apesar de o réu estar sob efeito de substância alcoólica, não havia qualquer indicativo de que ele estivesse inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Portanto, não há respaldo técnico ou jurídico para considerar que a embriaguez experimentada pelo acusado possa afastar sua responsabilidade penal. Em síntese, concluiu-se que o réu possuía plena consciência de seus atos no momento dos fatos, situando-se sua conduta no contexto de embriaguez voluntária, circunstância que, conforme disciplina a legislação penal, não exclui a imputabilidade. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento. Observe-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). 2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.) Desse modo, embora as alegações de dificuldades psicológicas possam ter relevância sob o prisma pessoal do apelante, não possuem aptidão para afastar sua responsabilidade penal pela prática delituosa apurada. Em relação ao pedido da defesa de desclassificação do delito de desacato a superior para o crime de ameaça, não vejo como acolhê-lo. Isso porque, ainda que tenham sido externadas expressões que, em tese, poderiam caracterizar intimidação ou ameaça de mal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 injusto e grave, verifica-se que o conteúdo das palavras proferidas, conforme ressaltado pelo magistrado a quo, ocorreu em contexto de insubordinação à atuação dos militares, com evidente propósito de desrespeitar e afrontar a autoridade de seus superiores hierárquicos no momento da ocorrência. Por fim, quanto ao pedido da defesa de redimensionamento da pena, entendo que o quantum aplicado ao apelante foi proporcional aos fatos narrados, tendo sido observados os regramentos legais pertinentes e os parâmetros adotados pelas Cortes superiores. Assim, entendo que a pena deve ser mantida em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau de jurisdição em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de dezembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator